Tribunal: TJSP
Processo: 1032218-29.2021.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão à emissão de ofício para dar início ao curso de reciclagem – Sentença de concessão da ordem – Pleito de reforma da sentença para denegação da segurança – Cabimento – Apelado Wallace que tem contra si instaurado processo de suspensão do direito de dirigir, tendo sido aplicada a pena por 12 (doze) meses – Processo

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão à emissão de ofício para dar início ao curso de reciclagem – Sentença de concessão da ordem – Pleito de reforma da sentença para denegação da segurança – Cabimento – Apelado Wallace que tem contra si instaurado processo de suspensão do direito de dirigir, tendo sido aplicada a pena por 12 (doze) meses – Processo de suspensão do direito de dirigir no qual o prazo de cumprimento da penalidade se inicia apenas com a entrega da CNH, não promovida pelo apelado Wallace, nos termos da Res. CONTRAN no 182, de 09/09/2.005 – Impossibilidade de aplicação da regra de contagem automática do cumprimento da penalidade prevista na Res. CONTRAN no 723, de 06/02/2.018, visto que havia ocorrido a inscrição da penalidade no RENACH antes da publicação da Deliberação CONTRAN no 163, de 31/10/2.017 – Direito à realização do curso de reciclagem que só existe após o cumprimento de todo o período de suspensão, o que não ocorreu no caso dos autos – Direito líquido e certo não comprovado no momento da impetração do mandado de segurança – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para denegar a segurança, condenando o apelado Wallace ao pagamento das verbas sucumbenciais.